Tribunal: STF
Processo: HC 228998
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS, INCLUSIVE DECISÓRIOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR JUÍZO INCOMPETENTE. INEFICÁCIA PARA FINS DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL. DENÚNCIA: DESCRIÇÃO DE CONDUTA COM FINALIDADE ELEITORAL. AUSÊNCIA DE REENQUADRAMENTO DA CONDUTA. NULIDADE DO DESPACHO DE RATIFICAÇÃO: NÃO VERIFICADA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE  PREJUÍZO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE: INOCORRÊNCIA.



     1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal, o reconhecimento de incompetência do Juízo implica a nulidade dos atos decisórios, preservando-se os demais atos processuais.



    3. O Supremo Tribunal Federal tem decidido que até mesmo os atos decisórios proferidos por Juízo absolutamente incompetente podem ser ratificados, em evolução à jurisprudência até então prevalecente.



    4. Pacificou-se entendimento no sentido de que o “recebimento da denúncia, quando efetuado por órgão judiciário absolutamente incompetente, não se reveste de eficácia interruptiva da prescrição penal, eis que decisão nula não pode gerar a conseqüência jurídica a que se refere o art. 117, I, do Código Penal”. (Inq nº 1.544-QO/PI, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 07/11/2001, p. 14/12/2001).



    5. Não se mostram contraditórias as conclusões no sentido da possibilidade de ratificação do recebimento da denúncia procedido por Juízo absolutamente competente e, ao mesmo tempo, da ausência de eficácia interruptiva da prescrição de tal decisão. Tendo havido o aproveitamento integral da inicial acusatória pelo Ministério Público, possibilitou-se a ratificação tácita da decisão de recebimento da denúncia.



    6. Inalterado o quadro fático, com a manutenção integral da inicial acusatória apresentada anteriormente, que já narrava claramente falsidade ideológica eleitoral, não era necessária decisão de ratificação do recebimento da peça acusatória de maior aprofundamento.



    7. Simples omissão na reclassificação legal da conduta (do art. 299 do Código Penal para o art. 350 do Código Eleitoral) não implicou qualquer prejuízo à defesa, que, desde do início, pode se contrapor à acusação.



    8. O regime normativo das nulidades no sistema jurídico brasileiro é ordenado pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se reconhece nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição. Precedentes.



    9. Mantida a ratificação do recebimento da denúncia como marco interruptivo da prescrição, não se cogita da ocorrência do fenômeno.



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.